Tribunal: TJDFT
Processo: 0720434-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela BSB AUTOMÓVEIS LTDA. – ME em face da decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida nos autos n. 0023220-49.2014.8.07.0007. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos, verifico que o acordo, apresentado ao ID 38882786, foi homologado por sentença ao ID 38882791 em 27/06/2016. Sem que houvesse a deflagração da fase de cumprimento de sentença o feito prosseguiu, inclusive, com penhora de veículos localizados via RENAJUD. Foi realizado novo acordo nos autos, o qual NÃO foi homologado por este juízo, tendo havido apenas a suspensão do processo (ID 38882812) Mais tarde, o executado foi intimado acerca da penhora e avaliação do veículo no valor de R$ 18.528,00. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 12889324), sustentando que a dívida foi praticamente quitada, acostando aos autos os comprovantes de pagamento. É o relatório. Esclareço às partes que o acordo entabulado ao ID 38882803, firmado em 24 de abril de 2018, não pode ser executado nestes autos, considerando que não foi homologado. Nestes autos somente pode haver a cobrança do acordo homologado por sentença em 27/06/2016, o qual foi acostado ao ID 38882686 e dispunha que o devedor efetuaria o pagamento da quantia de R$ 28.320, em 30 parcelas iguais e sucessivas de R$ 944,00 cada uma. Assim, nada a prover quanto à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, visto que diz respeito ao acordo não homologado por este juízo. Da mesma sorte, verifico que todas as planilhas apresentadas pelo credor encontram-se equivocadas, pois se referem ao acordo não homologado. Assim, manifestem às partes acerca da prescrição, haja vista que o prazo prescricional para início da fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo é de 05 anos e a homologação ocorreu em 27/06/2016. Prazo: 15 dias”. (ID 158157162 dos autos de origem). A agravante narra, em suas razões recursais (ID 47093091), que na origem trata-se de execução de título extrajudicial consubstanciada em cheque de titularidade do executado/agravado. Após a citação, as partes firmaram acordo, o qual foi homologado por sentença. Em razão do inadimplemento do acordo pelo executado, o exequente/agravante requereu a execução do acordo. Sobreveio decisão do Juízo a quo recebendo o pedido de execução do acordo homologado por sentença. Todavia, no curso da demanda as partes estabularam novo acordo, em 24.04.2018, conforme termo de acordo colacionado no ID 38882809, págs. 129/131 dos autos de origem. Salienta que sobreveio decisão deferindo à suspensão do feito executivo, nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil, até a data 22.05.2022. Em decorrência do inadimplemento do acordo celebrado entre as partes, objeto da decisão ID 38882812, pág. 133 dos autos de origem, a exequente/agravante requereu a execução do acordo, ora suspenso. Após, o feito prosseguiu com os atos executórios até ulterior decisão de ID 158157162 (ora agravada), que indeferiu o prosseguimento da execução do acordo celebrado entre as partes, revogando as decisões proferidas anteriormente. Assevera que a decisão agravada merece ser reformada, tendo em vista que afronta o devido processo legal, fere a vontade das partes na celebração de acordo e viola o instituto da prescrição, em decorrência da violação direta do art. 922 do Código de Processo Civil. Entende que o fundamento objeto da decisão agravada, no sentido de que “o acordo entabulado ao ID 38882803, firmado em 24 de abril de 2018, não pode ser executado nestes autos, considerando que não foi homologado”, não deve prosperar. Na hipótese dos autos, considerando que o agravado não cumpriu os termos do novo acordo firmado entres as partes em 24.04.2018 (ID 38882809, págs. 129/131 dos autos de origem), foi requerida a execução do acordo, não obstante não houvesse a deflagração da fase de cumprimento de sentença, o feito prosseguiu, posteriormente a data de suspensão do feito 22.05.2022. Avalia que a suspensão do feito, nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil, com o parcelamento do pagamento da dívida e pedido de suspensão do processo até o adimplemento integral da avença, equivale à homologação do acordo por sentença, pois em caso de não cumprimento da obrigação voluntária pelo devedor, o processo retomará o seu curso, nos termos do parágrafo único, do art. 922, do Código de Processo Civil, como é o caso dos autos. Destaca que o risco de grave dano ou de difícil reparação à agravante reside no prosseguimento do feito, que poderá ser declarado extinto por eventual ocorrência de prescrição, não obstante à decisão agravada violar frontalmente o disposto no art. 922 do Código de Processo Civil, bem como a própria decisão anteriormente proferida no ID 38882812 dos autos de origem, a qual deferiu a suspensão do feito até 22.05.2022, o que, inexoravelmente, prejudicará o direito da agravante ao recebimento do seu crédito neste feito. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, inaudita altera pars (art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), obstando a produção dos efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, postula seja provido o recurso, reformando-se a decisão agravada, para reconhecer que o acordo entabulado no ID 38882803, firmado em 24.04.2018, pode ser executado nestes autos, embora não homologado, nos termos do parágrafo único, do art. 922, do Código de Processo Civil. Alternativamente, caso entenda-se pela necessidade de deflagração da fase de cumprimento de sentença, do acordo entabulado pelas partes, que seja provido o recurso e reformada a decisão agravada, para oportunizar ao agravante, à deflagração da fase de cumprimento de sentença do acordo firmado em questão. Preparo (ID’s 47093096 e 47093100). É o relatório. Decido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e seu indeferimento pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante, inclusive com possibilidade de prescrição. Com efeito, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão agravada até final julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada